Tribunal: TJSP
Processo: 2139197-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva – Prisão preventiva – Revogação – Não acolhimento – Descumprimentos ocorridos após ciência pelo paciente das restrições impostas – Fundamentação idônea – Necessidade da prisão preventiva do paciente com o fim de assegurar a integridade física e psicológica da ofendida – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139197-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é paciente
CLAUDINEI DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139197-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal 2139197-38.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: Oitava Câmara de Direito Criminal
Paciente: CLAUDINEI DA SILVA
Voto no 764
Habeas Corpus Descumprimento de medida protetiva Prisão
preventiva Revogação Não acolhimento Descumprimentos
ocorridos após ciência pelo paciente das restrições impostas
Fundamentação idônea Necessidade da prisão preventiva do
paciente com o fim de assegurar a integridade física e psicológica
da ofendida
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Trata-se de "habeas corpus", impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente CLAUDINEI DA SILVA, alegando,
em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do
Plantão Judiciário do Foro Plantão - 05a CJ - Jundiaí, que converteu a prisão em flagrante
em preventiva.
Segundo alegado, o paciente foi preso em flagrante, em 19 de
junho de 2020, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 24-A da Lei Federal
11340/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O
constrangimento
ilegal
foi
pautado
na ausência
de requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, bem como dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal. Afirma a prescindibilidade da constrição,
uma vez que o crime por que responde é sancionado com pena privativa de liberdade
inferior a quatro anos. Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida, alegando
que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que baseada na
gravidade abstrata do delito, cabendo, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Requer, assim, a concessão da liminar para o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139197-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 70/73).
As informações foram prestadas (fls.76/77).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 81/87).
Houve o decurso do prazo fixado para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Segundo a denúncia, CLAUDINEI DA SILVA, desde o dia 12
de junho de 2020 até o dia 19 de junho de 2020, por volta de 20h30min, descumpriu
decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência em seu desfavor nos autos de no
1501017-19.2020.8.26.05441 e que, no dia 19 de junho de 2020, por volta de 20h30min,
com violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da Lei 11.340/2006 ameaçou
sua ex-companheira Debora Ribeiro Da Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave, tudo conforme depoimentos em sede policial e decisão concessiva de protetiva.
Com os elementos suficientes para iniciar a ação penal, a
denúncia foi recebida em 16 de julho de 2020.
Após detida análise do feito, verificou-se que, em 19 de junho
de 2020, nos autos do Processo 1501017-19.2020.8.26.0544, Claudinei da Silva foi preso
após agredir, injuriar e ameaçar a sua companheira no âmbito das relações domésticas.
Na oportunidade, o magistrado de origem deferiu a liberdade
provisória, com imposição de medidas cautelares, nos termos:
“DEFIRO LIBERDADE PROVISÓRIA ao preso, o qual, em
substituição à prisão, deverá comparecer em todos os atos do processo, além de manter
seu endereço atualizado, sem prejuízo das medidas declinadas adiante. DEFIRO MEDIDA
PROTETIVA em favor da vítima, nos termos do artigo 22 da Lei no 11.340/2006,
DETERMINANDO que o preso: (1) deixe o lar conjugal, se nele estiver, e se mantenha
distante pelo menos 300 metros da vítima; e (2) não procure a vítima em nenhum local
nem por nenhum meio, como telefone, mensagem de texto ou Whatssapp.
Fica autorizada força policial, se necessária. Os Srs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139197-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Policiais deverão zelar pelo efetivo cumprimento desta ordem, procedendo à prisão do
preso caso ele se recuse a obedecer esta decisão”
Contudo, em 20 de junho de 2020, foi decretada a prisão
preventiva de Claudinei da Silva, ante os reiterados descumprimentos às medidas
protetivas impostas em favor da vítima.
Na ocasião, o ilustre Magistrado a quo considerou as
peculiaridades do caso concreto, ressaltando, ainda que: "a prisão preventiva do
averiguado, ademais, também é necessária para garantia da ordem pública, uma vez que
os delitos apurados são graves e trazem consequências perniciosas à vítima e sua família,
notadamente porque a conduta do indiciado e os depoimentos trazidos nestes autos
demonstram em tese que, mesmo separados, e com medida protetiva anteriormente
imposta, ele impõe um ciclo de violência que depende da intervenção estatal para a
interrupção. Imprescindível, assim, a custódia cautelar do averiguado para a garantia da
ordem pública.
Assim, a medida encontra amparo no artigo 20 da Lei Federal
11340/06, bem como no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais
autorizam a prisão preventiva do agressor nos casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
Dessa maneira, resulta nítida a gravidade concreta dos fatos
imputados ao paciente, demonstrando a insuficiência da aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere ou a sua simples soltura.
Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(...). III - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta, em razão da necessidade de
acautelamento da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do
paciente, evidenciada pela conduta em tese praticada, consistente em ameaças de morte
contra sua ex-companheira e sua filha, somado ao fato de ter descumprido as medidas
protetivas anteriormente impostas, com reiteração de ameaças, a revelar a
indispensabilidade da segregação cautelar, também, em virtude do fundado receio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139197-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reiteração delitiva. (precedentes). IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a
revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não
conhecido. (STJ Habeas Corpus 427.726/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Assim, a medida se mostra adequada e necessária, com o fim
de assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, como
garantia da ordem pública e, principalmente, para acautelar a integridade física e psíquica
da vítima, encontrando-se, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sendo a denegação da
ordem de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto,?DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR